Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 1.076. PROCESSUAL CIVIL. TERRACAP. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL EM SAMAMBAIA. ENERGIA ELÉTRICA. INFRAESTRUTURA BÁSICA CONSTATADA. LEI N. 6.766/1979. ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1334755 PARCIALMENTE MODIFICADO.

1. Trata-se de rejulgamento da matéria apreciada no Acórdão n. 1334755, por determinação da Presidência deste e. TJDFT, para análise de suposta divergência do julgado com a tese fixada pelo c. STJ para o Tema repetitivo n. 1.076.

2. Cuida-se de apelação interposta por Brisas do Parque Empreendimentos Imobiliários Ltda. e HB Engenharia Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos apelantes contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terrracap) e CEB Distribuição S.A., julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial. Em razão da sucumbência, as autoras foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuído em R$6.376.016,00 (seis milhões trezentos e setenta e seis mil e dezesseis reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

3. Por meio do Acórdão n. 1334755, esta douta 2a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao apelo aviado pelas autoras, “apenas para, reformando a r. sentença, fixar os honorários advocatícios em R$30.000,00 (trinta mil reais), com esteio no art. 85, § 8o, do CPC”.

4. O aludido Acórdão, ao apreciar o tema relativo à fixação dos honorários sucumbenciais, consignou que, “se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a prolação da sentença ocorreu em pouco mais de 1 (um) ano após o ajuizamento da ação, ressaltando-se a média complexidade da celeuma, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes” (ID 25239676).

5. Consigna-se que a possível divergência, apontada pela douta Presidência do e. TJDFT, entre o Acórdão n. 1334755 deste e. Tribunal e o quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 está adstrita à matéria relativa à fixação dos honorários sucumbenciais, sendo desnecessária nova apreciação dos demais temas devolvidos a esta instância julgadora pelo aludido apelo.

6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, a exemplo da ora em análise, fixando as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

7. Na espécie, considerando a inexistência de condenação, diante da improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, é medida impositiva o desprovimento do apelo aviado pelas autores, com subsequente manutenção dos termos da r. sentença, que fixou os honorários de sucumbência devidos às rés, ora apeladas, com base no valor da causa, o qual, na espécie, foi atribuído em R$6.376.016,00 (seis milhões trezentos e setenta e seis mil e dezesseis reais).

8. Ante à contrariedade entre o entendimento albergado pelo Acórdão n. 1334755, proferido por esta douta 2a Turma Cível, e aquele adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, revela-se imperiosa a reforma do aludido aresto, para negar provimento ao apelo interposto pelas autoras e manter os termos da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, fixando a verba honorária sucumbencial com base no valor atribuído à causa.

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Acórdão n. 1334755 parcialmente modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.